Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710254-96.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação, a qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por sindicato em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra o Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas exige prova robusta da hipossuficiência financeira, conforme estabelece o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O déficit patrimonial e as constrições judiciais apontadas pelo sindicato, por si só, não configuram hipossuficiência financeira quando demonstrada capacidade econômica através de expressiva movimentação financeira e histórico anterior de regular recolhimento de custas no mesmo processo. 5. O recolhimento das custas iniciais na origem evidencia conduta incompatível com a alegada hipossuficiência, considerando ainda a natureza da entidade, a qual representa categoria profissional e recebe contribuições mensais de seus filiados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno improvido, concedendo-se ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica, inclusive sindicato, deve comprovar de maneira inequívoca a impossibilidade de arcar com custas processuais para obtenção da gratuidade de justiça. 2. A existência de déficit patrimonial, sem demonstração concreta de comprometimento da atividade institucional pelo pagamento das custas, não autoriza a concessão do benefício." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o e §7o; art. 1.007, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, 0725229-12.2024.8.07.0000, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 28/02/2025; TJDFT, 0736780-86.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 21/02/2025; TJDFT, 0708835-41.2022.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/01/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, parágrafo único, 99 e 101, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter sido negada a concessão da gratuidade judiciária durante a fase recursal, mesmo diante da demonstração de hipossuficiência da entidade sindical, obstando o acesso à justiça. Verbera que o órgão julgador teria desconsiderado a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, sem apresentar elementos probatórios que infirmassem tal presunção. Afirma que teria sido indeferido pedido de gratuidade sem oportunizar à parte a comprovação da necessidade, contrariando o procedimento previsto para a análise do benefício. Assevera que a concessão da gratuidade pode ser revogada a qualquer tempo, desde que demonstrada a superveniente capacidade financeira, o que não ocorreu nos autos; b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o benefício da gratuidade pode ser concedido à entidade que atua como substituto processual em defesa de direitos coletivos de consumidores hipossuficientes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, de benefícios da gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 E DR. MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Igual teor: AREsp n. 2.702.923, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 18/6/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à alegada infringência aos artigos 98, parágrafo único, 99 e 101, parágrafo único, todos do CPC, bem como 87 do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça” (ID 72582777). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, se demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de insuficiência de recursos” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.821.140/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027